Tribunal: TJDFT
Processo: 0735022-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0735022-77.2021.8.07.0000 AGRAVADO: OSNIR PAULUCI AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação provisória de sentença requerida por OSNIR PAULUCI, processo (n. 0719016-89.2021.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e deferiu a prova pericial contábil que requerera. Compulsando os autos do processo originário no 0719016-89.2021.8.07.0001, verifico que sobreveio decisão, datada de 25/01/22, declinando a competência em favor de uma das varas cíveis de Pontalina/GO, sendo determinada a remessa do processo, decisão essa não recorrida (id. 115845325 dos autos originais). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 3 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator